Tribunal: STJ
Processo: 2067205-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931428 - SP (2025/0166669-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALFREDO TONON - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALT PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
EMBARGADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
EMBARGADO
: TONON HOLDING S.A
EMBARGADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b3ea7e21-c892-49ac-80d0-8a8b4ba1f14b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931428 - SP (2025/0166669-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALFREDO TONON - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALT PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
EMBARGADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
EMBARGADO
: TONON HOLDING S.A
EMBARGADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALFREDO TONON -
ESPÓLIO e OUTROS ao acórdão (e-STJ fls. 515/522) que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, os embargantes defendem que não há falar em aplicação
da Súmula no 7/STJ no caso dos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 538/548.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50785879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Código de Controle do Documento: 91b81ccf-5a37-458f-a3cb-2f4deb1c972c

De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local consignou:

"(...)
Insiste-se, o que cabe aqui apreciar são os requisitos para a
concessão da tutela provisória. E, no caso, estão configurados a
probabilidade de direito e o perigo de dano.
Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcionalíssima, que somente pode ser admitida quando
preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil; quais sejam, o desvio
de finalidade ou a confusão patrimonial caracterizadores do abuso da
personalidade jurídica.
No caso, colhe-se dos autos que a família Tonon, com forte
atuação no mercado sucroalcooleiro, realizou sucessivas alterações em sua
estrutura societária de modo, aparentemente, proteger seu patrimônio. A
partir de 2008, cada membro da família criou uma empresa própria,
identificada por suas iniciais, para atuar no controle das empresas Tonon
Holding e Tonon Agro (por exemplo, Alt Participações Ltda., ligada a Alfredo
Tonon). A Tonon Holding responsabilizava-se pela operação das atividades
das usinas (através da Tonon Bioenergia). Em paralelo, a Tonon Agro ficou
responsável pela administração dos inúmeros imóveis rurais, que foram
integralizados a seu capital social.
Porém, entre 2014 e 2015, houve a paulatina transferência dos
imóveis da Tonon Agro para uma nova empresa, a Tonon Patrimonial, a qual
era controlada por novas empresas ligadas aos membros da família
(identificadas por suas iniciais, acrescidas da expressão Nova' por exemplo,
Nova Alt. Participações Ltda., ligada a Alfredo). As quotas dessas empresas
foram doadas a cônjuges e filhos, porém com expressa reserva aos irmãos
Tonon de seu usufruto (inclusive sobre frutos e rendimentos), bem como de
sua administração.
Chama a atenção que toda essa movimentação patrimonial se deu
pouco antes do pedido de recuperação judicial, realizado em dezembro de
2015, e apenas pelas empresas Tonon Holding, Tonon Bioenergia e Tonon
Luxembourg, responsáveis pelo chamado 'segmento operacional. Em 2020,
foi decretada a quebra das referidas empresas. Assim, as empresas Tonon
Agro e Tonon Patrimonial, assim como o patrimônio imobiliário que foi a elas
conferido, permaneceram imunes aos efeitos da recuperação judicial e da
falência.
(...)
Por tudo isso, ao menos em sede de cognição sumária, estão
presentes fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Ademais, o perigo de demora mostra-se evidente, dado o vulto do patrimônio
transferido, que está em plena exploração pelos demandados, que estão
recebendo valores que, em tese, poderiam ser destinados ao pagamento dos
credores. De igual forma, anota- se o risco de dilapidação patrimonial, dado
o histórico das movimentações societárias da família.
Destarte, ideal manter as medidas acautelatórias deferidas pelo
Juízo de origem, até que a efetiva desconsideração da personalidade e
eventual extensão dos efeitos da falência sejam analisados, em sede de
cognição exauriente." (e-STJ fls. 222/225).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA50785879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Código de Controle do Documento: 91b81ccf-5a37-458f-a3cb-2f4deb1c972c

A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de 16/2/2023).
13/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
).
16/2/2023

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
atendimento ao disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
SÚMULA No 735/STF.
Documento eletrônico VDA50785879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Código de Controle do Documento: 91b81ccf-5a37-458f-a3cb-2f4deb1c972c

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que
a execução não se encontra garantida, demandaria a análise de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. O exame da alegação de prejudicialidade externa depende da
comprovação da garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Ao recurso especial interposto contra a decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada é permitida apenas a análise do
cumprimento, por parte do tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença ou não de provas que comprovem a
verossimilhança ou a urgência do pedido. Súmula no 735/STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.168.503/CE,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E DA SÚMULA No 735 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de :9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito.
3. O Tribunal de Justiça firmou que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a fumaça do bom direito e o
perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação
de fatos, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.998.824/MG, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/9/2022
de
).
28/9/2022

Ressalta-se que rever as conclusões do Tribunal local acerca dos requisitos
para o indeferimento da tutela antecipada no caso concreto demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
Documento eletrônico VDA50785879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Código de Controle do Documento: 91b81ccf-5a37-458f-a3cb-2f4deb1c972c

NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Código de Controle do Documento: 91b81ccf-5a37-458f-a3cb-2f4deb1c972c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.931.428 / SP
Número Registro: 2025/0166669-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094037420228260302 10099939520158260302 20672057520248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFREDO TONON - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
AGRAVANTE : ALT PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
AGRAVADO
: TONON HOLDING S.A
AGRAVADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS : OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
Documento eletrônico VDA51584076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 4f89a2eb-055b-4047-995d-147f88f68236

HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALFREDO TONON - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ALT PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
EMBARGADO : TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
EMBARGADO : TONON HOLDING S.A
EMBARGADO : TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 4f89a2eb-055b-4047-995d-147f88f68236